Tribunal: TJES
Processo: 5003460-13.2020.8.08.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): ROBSON LUIZ ALBANEZ
Órgão julgador: ROBSON LUIZ ALBANEZ
Órgão colegiado: 4ª Câmara Cível
Assuntos: Compra e Venda; Busca e Apreensão
Data de julgamento: 2021-04-07

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
5003460-13.2020.8.08.0000
AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
AGRAVANTE: ERICA SANTOS DE JESUS
AGRAVADO: WALDIRENE MARTINS DA COSTA
RELATOR(A
):ROBSON LUIZ ALBANEZ

Composição de julgamento: 019 - Gabinete Des. ROBSON LUIZ ALBANEZ - ROBSON LUIZ ALBANEZ - Relator / 020 - Gabinete Des. WALACE PANDOLPHO KIFFER - WALACE PANDOLPHO KIFFER - Vogal / 021 - Gabinete Des. JORGE DO NASCIMENTO VIANA - JORGE DO NASCIMENTO VIANA - Vogal
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

A
GRAVO DE INSTRUMENTO

Nº

5003460-13
.2020.8.08.0048

AGRAVANTE
: ERICA SANTOS DE JESUS

AGRAVAD
A
:WALDIRENE MARTINS COSTA OLIVEIRA

RELATOR:
DES.
ROBSON LUIZ ALBANEZ

RELATÓRIO

Trata-se de agravo de instrumento interposto pel
a

requerida ERICA SANTOS DE JESUS
, eis que irresignad
a
com a decisão primeva que deferiu o pedido liminar
de busca e apreensão do veículo objeto da lide.

Em breve síntese, aduz
que negociou o veículo com a autora/
agravada
através do site do OLX, tendo adimplido parte do valor, contudo, o Magistrado singular deferiu a busca e apreensão do veículo que estava em sua posse tendo como fundamento um possível crime envolvendo a sua negociação.

Decisão
in
deferindo
a concessão d
o efeito suspensivo
(id
838460
)

A parte recorrida
não
apresentou
contrarrazões
.

É o relatório. Inclua-se em pauta para julgamento.

Vitória (ES),
01º de março

de 2021
.

DES.
ROBSON LUIZ ALBANEZ

RELATOR

NOTAS ORAIS
VOTOS COM DOCUMENTO
(EXCETO VOTO VENCEDOR)

ACOMPANHO O EMINENTE DESEMBARGADOR RELATOR PARA CONHECER DO RECURSO INTERPOSTO E, NO MÉRITO, NEGAR-LHE PROVIMENTO.

Acompanho o Relator para negar provimento ao recurso

VOTO VENCEDOR

A
GRAVO DE INSTRUMENTO

Nº

5003460-13
.2020.8.08.0048

AGRAVANTE
: ERICA SANTOS DE JESUS

AGRAVAD
A
:WALDIRENE MARTINS COSTA OLIVEIRA

RELATOR:
DES.
ROBSON LUIZ ALBANEZ

VOTO

Conforme relatado,
t
rata-se de agravo de instrumento interposto pel
a

requerida ERICA SANTOS DE JESUS
, eis que irresignad
a
com a decisão primeva que deferiu o pedido liminar
de busca e apreensão do veículo objeto da lide.

Em breve síntese, aduz
que negociou o veículo com a autora/
agravada
através do site do OLX, tendo adimplido parte do valor, contudo, o Magistrado singular deferiu a busca e apreensão do veículo que estava em sua posse tendo como fundamento um possível crime envolvendo a sua negociação.

Pois bem, como é cediço, a probabilidade que autoriza o emprego da técnica antecipatória para a tutela dos direitos é a probabilidade lógica – que é aquela que surge da confrontação das alegações e das provas com os elementos disponíveis nos autos, sendo provável a hipótese que encontra maior grau de confirmação e menor grau de refutação nesses elementos.

Conforme o entendimento de EDUARDO TALAMINI
1
:
"O requisito de plausibilidade do direito está em necessária correlação com o risco de ineficácia do provimento final e ambos se colocam em uma razão inversamente proporcional: quanto maior o periculum in mora, menor o grau de probabilidade do direito invocado será necessário para a concessão da medida, e vice- versa.
E a aferição do perigo na demora não obtém como ser feita em uma perspectiva unilateral. Não se ponderam apenas os riscos da demora que o beneficiário da medida corre, caso ela não seja concedida, mas também os riscos de igual espécie que o adversário sofrerá, se a providência for deferida (considerando, para ambos os lados, o perigo da irreversibilidade e a relevância dos bens jurídicos envolvidos)
. Aliás, a duplicidade de perspectiva põe-se igualmente no exame da probabilidade do direito: pondera - se a plausibilidade das alegações de ambas as partes. Todos esses fatores serão conjuntamente balanceados. O grau de plausibilidade concretamente exigido para a concessão da medida de urgência, portanto, é variável".
(grifei)

Na hipótese vertente, tenho que o pleito
recursal
não
merece guarid
a
.

I
sto porque,
como já deixei assente na decisão que indeferiu o pedido efeito,
a agravante não comprovou que efetivamente adimpliu o veículo, pelo contrário, confessou que efetuou o depósito de valores em conta-corrente que não é de titularidade do dono do bem.

Muito embora seja provável que tenha sido vítima de um crime, o certo é que não comprovou que a autora/agravada estava em conluio com a fraude, pelo contrário, ao que dos autos consta, revela-se possível que esta também seja vítima do mesmo delito.

Neste ínterim, diante da ausência de verossimilhança e a necessidade de dilação probatória, já que não resta clara a dinâmica dos fatos, não podendo ser imputada a qualquer das partes a culpa no desfazimento da compra e venda, penso ser prudente a manutenção da busca e apreensão e da restrição do veículo no sistema do DETRAN-ES, a fim de impedir qualquer venda futura.

Aliás, caso similar ao presente já foi objeto de apreciação neste Sodalício:

AGRAVO DE INSTRUMENTO. TUTELA REQUERIDA EM CARÁTER ANTECEDENTE. CONTRATO DE PROMESSA DE COMPRA E VENDA DE VEÍCULO. INTERMEDIÁRIO QUE RECEBEU A QUANTIA DO NEGÓCIO JURÍDICO E NÃO REPASSOU PARA A PROMITENTE VENDEDORA. PROMITENTE COMPRADOR QUE NÃO RECEBEU O AUTOMÓVEL. DÚVIDA QUANTO A PARTICIPAÇÃO DA PROMITENTE VENDEDORA NO APARENTE GOLPE PRATICADO PELO INTERMEDIÁRIO. AUSÊNCIA DE CERTEZA QUANTO À CONDUTA DA PROMITENTE VENDEDORA. NECESSIDADE DE AGUARDAR A INSTRUÇÃO PROBATÓRIA. MEDIDAS CONSTRITIVAS QUE DEVEM RECAIR EXCLUSIVAMENTE SOBRE OS DEMAIS REQUERIDOS. RECURSO PROVIDO. 1) A situação descortinada, até o momento, nos autos revela que o aparente estelionatário (intermediário) faz com que o terceiro interessado (promitente comprador) e o proprietário do veículo (promitente vendedor) acreditem estar entabulando negócio jurídico entre eles, bem como que o comprador deverá efetuar o pagamento para a aquisição do veículo ao intermediário fraudador, que seria parente da vendedora e responsável pelo negócio, e a vendedora aceitará receber a quantia da alienação da coisa deste intermediário, que seria o comprador de fato do bem. 2) Os elementos probatórios que instruem a demanda originária até o presente momento, aparentemente, indicam que agravante e agravado teriam sido vítimas de um golpe fraudulento arquitetado pelo requerido José Carlos, que foi quem, de fato, recebeu os valores transferidos referentes ao pagamento do veículo ofertado por meio de anúncio supostamente clonado no site OLX. 3) Se até o momento, pelas provas encartadas nos autos, não há nenhum elemento que indique relação direta entre a agravante proprietária do automóvel e o requerido José Carlos suposto estelionatário concernente à prática delitiva, até que a instrução processual seja encerrada, as medidas constritivas adotadas para assegurar uma eventual futura execução do autor/agravado devem ficar restritas aos demais requeridos da demanda originária. 4) Caso fique demonstrado que a recorrente autorizou que o agravado realizasse o pagamento do negócio jurídico para o intermediário José Carlos, o recorrido teria cumprido com a sua obrigação no negócio jurídico e a agravante, por sua vez, teria deixado de adimplir com a sua contraprestação entrega do veículo , o que atrairia a sua responsabilização pelo prejuízo suportado pelo agravado (art. 389 do CC/02), competindo a recorrente buscar junto a José Carlos reaver o dinheiro que por ele não foi repassado. Todavia, a resolução desta controvérsia demanda dilação probatória, visto que o perfunctório exame dos elementos que instruem o feito até então, inerente a fase de cognição sumária em que se encontra a demanda originária, não permite um juízo de convicção seguro a respeito da dinâmica dos fatos, já que não se sabe ao certo, ainda, qual foi a postura adotada pela recorrente em relação ao agravado acerca da posição do requerido José Carlos no negócio jurídico. 5) Recurso provido.

(TJES, Classe: Agravo de Instrumento, 035199005774, Relator: ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - Relator Substituto : VICTOR QUEIROZ SCHNEIDER, Órgão julgador: TERCEIRA CÂMARA CÍVEL , Data de Julgamento: 10/12/2019, Data da Publicação no Diário: 19/12/2019

P
or todo o exposto, conheço e
nego
provimento
a
o recurso
,

a fim de manter irretocada a decisão vergastada.

É como voto.

DES.
ROBSON LUIZ ALBANEZ

RELATOR

1
em Tutela Relativa aos Deveres de Fazer e de Não Fazer, Ed. Revista dos Tribunais, p. 353

VOTOS VOGAIS
020 - Gabinete Des. WALACE PANDOLPHO KIFFER - WALACE PANDOLPHO KIFFER (Vogal)
Acompanhar
021 - Gabinete Des. JORGE DO NASCIMENTO VIANA - JORGE DO NASCIMENTO VIANA (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar

EMENTA

A
GRAVO DE INSTRUMENTO

Nº

5003460-13
.2020.8.08.0048

AGRAVANTE
: ERICA SANTOS DE JESUS

AGRAVAD
A
:WALDIRENE MARTINS COSTA OLIVEIRA

RELATOR:
DES.
ROBSON LUIZ ALBANEZ

EMENTA

AGRAVO DE INSTRUMENTO. BUSCA E APREENSÃO DE VEÍCULO. FRAUDE NA NEGOCIAÇÃO EM SITE DE COMPRA E VENDA. NECESSIDADE DE MANTER A RESTRIÇÃO DO VEÍCULO. DECISÃO MANTIDA. RECURSO DESPROVIDO.

1.

A
agravante não comprovou que efetivamente adimpliu o veículo,
já
que efetuou o depósito de valores em conta-corrente que não é de titularidade do dono do bem,
sendo crível a ocorrência de fraude no site de compra e venda de veículo que tem como vítimas as partes.

2. D
iante da ausência de verossimilhança e a necessidade de dilação probatória,
revela-se
prudente a manutenção da busca e apreensão e da restrição do veículo no sistema do DETRAN-ES, a fim de impedir qualquer venda futura.

3.
Recurso
des
provido.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Desembargadores da Quarta Câmara Cível,
à unanimidade,
conhecer e
NEGAR

PROVIMENTO
ao recurso
,
nos termos do voto do relator.

Vitória/ES,

Presidente Relator

DECISÃO
À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.